Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-40.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Investigação de paternidade c/c alimentos. Juntada extemporânea de documentos. Vedação. Preliminar. Cerceamento de defesa. Revelia. Rejeição. Obrigação alimentar. Binômio necessidade/possibilidade. Isonomia entre os filhos. Redução. viabilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a menor como filha biológica do réu, com a inclusão dos nomes do genitor e dos avós paternos no seu registro de nascimento, condenando-o ao pagamento de pensão alimentícia em favor da menor.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa, ante a não realização de exame de DNA; e (ii) estabelecer se é possível a redução do valor dos alimentos, a teor do binômio necessidade/possibilidade.
III. Razões de decidir
3. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece do apelo no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da contestação, caracterizando inovação recursal.
4. Tendo o réu sido devidamente citado, tomando ciência da ação de investigação de paternidade, mas não se manifestado, considerando, ainda, que as provas testemunhais confirmaram a relação havida entre o réu e a genitora da menor no período do nascimento da criança, não há que se falar em cerceamento de defesa, ante a não realização do exame de DNA.
5. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC/02, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais.
6. Considerando as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, e em observância ao princípio da isonomia, mostra-se razoável a redução da obrigação alimentícia, a fim de atender ao binômio necessidade/possibilidade.
IV. Dispositivo
7. Apelo parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345, II, 434 e 435; CC, 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado no 301, da sua Súmula; TJDFT, APC 07183778320228070018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 4/4/2024; TJDFT, APC 20171110007887, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/2019; TJDFT, APC 0717064-40.2019.8.07.0003, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 3/11/2023; TJDFT, APC 0001500-36.2017.8.07.0002, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 04/03/2020.